Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DOMICILIARES DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. FALTA DE INDÍCIOS DE EFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido do exequente para expedição de mandado de penhora de bens móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, sob fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC e da ineficácia reiterada de diligências semelhantes, consideradas inócuas e violadoras da duração razoável do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de mandado de penhora sobre bens móveis localizados na residência do executado, diante da alegação de impenhorabilidade relativa e da suposta ausência de medidas eficazes para a satisfação da execução.
III. Razões de decidir
3. A penhora de bens móveis localizados na residência do executado demanda a demonstração de indícios concretos de que tais bens são de elevado valor ou não essenciais ao uso familiar, nos termos do art. 833, II, do CPC, o que não se verifica no caso analisado.
4. A simples alegação genérica de que pode haver bens penhoráveis na residência do devedor não autoriza, por si só, a expedição de mandado de penhora
5. O exequente não apresentou qualquer elemento concreto nos autos que indicasse a existência de bens penhoráveis no endereço do executado, tampouco justificou a excepcionalidade da medida pretendida, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora domiciliar.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058033, 0724597-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 16.10.2025, DJe 07.11.2025; TJDFT, Acórdão 2058305, 0725934-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 03.11.2025.